Tribunal: TJSP
Processo: 0169483-87.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público B;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso admissível apenas em hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional – Inconformismo por suposto erro de julgamento – Rejeição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0169483-87.2007.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, são embargados ADEMAR ALVES SIQUEIRA e VERONICA
MALTA ALVES SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Público B do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) E DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Relator ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0169483-87.2007.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 1.017
Embargos de Declaração na Apelação no 0169483-87.2007.8.26.0000/50000
Origem: 10a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
VOTO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso admissível
apenas em hipóteses de omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional

Inconformismo por suposto erro de julgamento

Rejeição
I São embargos de declaração reclamando de omissão no v. acórdão que
deu parcial provimento a apelo do réu para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais, afiançando a Fazenda
Municipal embargante (recorrida) que não foram apreciados os arts. 1216 e
1232 do Código Civil.
II É clássica a lição de PONTES DE MIRANDA no sentido de que nesse
tipo de recurso, “não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”1.
Aliás, os embargos de declaração “não são propriamente embargos. Mas
uma forma legal, um processo sui generis de hermenêutica ou de lógica
judiciária para se chegar à verdadeira inteligência da sentença silenciosa,
obscura ou anfibológica e torná-la clara e de fácil execução”2.
Desse modo e diante do que se contém no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, somente são admissíveis quando destinados a obter
1 Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400
2 AFONSO FRAGA, Instituições do Processo Civil, tomo 3o, São Paulo, Saraiva, 1941, p.
139

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0169483-87.2007.8.26.0000/50000 -Voto no
3
pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou contradição
interna do provimento jurisdicional. Não servem portanto para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da
parte.
Enfatiza-se que a despeito da redação de seu art. 489, § 1o, com a nova lei
processual não houve substancial modificação na ideia de que “o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando,
para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para
a formação de sua convicção”, de modo que “desde que os fundamentos
adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão
jurisdicional não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
utilizados pela parte”3. É dizer: “a função do julgador é decidir a lide e
apontar direta e objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, ao contrário do que sucede com os peritos judiciais,
que respondem individualmente aos quesitos ofertados nos autos”4.
Conforme ensinava MÁRIO GUIMARÃES (lição que continua atual) “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro
que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não
precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes
ou não”5. Saliente-se que não se exige do julgador “que rastreie e
acompanhe pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente
se um motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da
controvérsia“6.
3 STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no
REsp no 783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, 3a Turma
4 TJSP, Apelação no 0007163-87.2009.8.26.0625; 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Roberto Maia, com invocação de precedentes: STF, 1a Turma, ED no Ag.Reg. no RE no
739.369/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STF, 2a Turma, Ag.Reg. no RE no 724.151/MS, Rel. Min.
Cármen Lúcia; STJ, 2a Turma, AgRg no REsp no 383.837/RS, Rel. Min. Humberto Martins; e
STJ, 3a Turma, AgRg no REsp no 354.527/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti
5 “O Juiz e a Função Jurisdicional”, 1° ed., Forense, 1958, § 208, pag 350
6 RT 413/325

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0169483-87.2007.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Frisa-se que “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489
do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha
ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”7.
Não se olvide que os embargos de declaração constituem “apelo de
integração” e não de “substituição” e bem por isso não se prestam a corrigir
suposto erro de julgamento8. Se o embargante discorda do resultado, toca-
lhe valer-se da via processual adequada para impugná-lo, mesmo porque,
salvo situação excepcional, é inadmissível a obtenção de efeito infringente
nos embargos9.
III
Assinale-se que ainda que para fim de prequestionamento, é
desnecessária a menção a dispositivos de lei, bastando o exame da
matéria controvertida10. Os embargos, destaque-se, não se prestam como
meio de prequestionamento de questão federal para viabilizar o recebimento
de recurso especial, pois "mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535, do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material)"11.
É conveniente recordar que a dedução de embargos declaratórios não supre
a lacuna se o tema não vinha sendo debatido anteriormente12, já que se “os
dispositivos constitucionais tidos como violados não foram utilizados nas
razões de decidir do acórdão recorrido” estará ausente o efetivo
prequestionamento “sendo, pois, inútil a tentativa do ora recorrente de
forçar, nos embargos declaratórios, a adoção desse fundamento pelo
7 Enunciado no 12 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo
Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados -
ENFAM
8 RTJ 158/270
9 STF, ED no AgRg. no A.I no 521.601-RS, 2a Turma, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, AgRg
nos ED no A.I. no 210 590-PB, 2a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior; TJSP, ED no
7.244.076-3/01, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Bedaque
10 ED no REsp. no 9 240-DF, 3a Seção, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; ED no REsp no
561.372-MG, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; ED no REsp. no 571.606-RS, 5a Turma, Rel.
Min. Félix Fischer
11 ED no REsp. no 131.843-0 SP, 1a Turma, Rel. Min Demócrito Reinaldo A referência é
a dispositivo do CPC/73, atualmente reproduzido no art. 1.022 do CPC/15
12 STF, AI no 567.775/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 05/05/2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0169483-87.2007.8.26.0000/50000 -Voto no
5
tribunal a quo”13.
Ademais, “rejeita-se o pleito de prequestionamento ... Afinal, durante a
vigência do CPC/73 já se entendia que, “para que se tenha por configurado
o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a responder verdadeiro questionário
elaborado pela parte, muito menos há necessidade de apontar cada artigo
de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os aspectos e
pontos abordados.
Não se exige enumeração de dispositivos legais, pois “não cabe esse
recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo
dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico”14.
IV
Na espécie o que é propugnado é obter esse efeito anômalo, só
concorrente quando admitida a presença de uma das máculas, dando-se a
modificação como desdobramento lógico da sanação, ou quando
caracterizado erro material evidente.
Não é o que aqui se dá, mesmo porque a queixa é de suposto erro de
julgamento.
A Fazenda Municipal apenas não se conforma com a decisão que com
detida fundamentação e fundada em vv. precedentes deste Eg. Tribunal
compreendeu que não é cabível indenização pela indevida ocupação do
13 STF, AI 490.457, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 26.04.04
14 TJSP, Embargos de Declaração no 1012056-83.2016.8.26.0100/50001, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0169483-87.2007.8.26.0000/50000 -Voto no
6
imóvel.
V Posto isso, conheço dos embargos de declaração porque tempestivos
mas NEGO-LHES PROVIMENTO.
CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Relator